Tribunal: TJBA
Processo: 0302237-86.2015.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0302237-86.2015.8.05.0229

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Vagner Souza vulgo Agorô

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
(
ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003
)
. PRELIMINARES. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA: NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL: FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA
QUE NÃO COMPORTA REPAROS EM RESPEITO AO ART. 617 DO CPP
. ISENÇÃO DE CUSTAS: MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Não há quebra da cadeia de custódia quando a arma é regularmente documentada nos autos e submetida à perícia, sem indícios de irregularidade do procedimento.

A busca pessoal é válida quando fundada em denúncia de morador sobre atitude suspeita, corroborada pela tentativa do acusado de dispensar objeto ao avistar os policiais (art. 244, CPP).

A alegada violação de domicílio não se sustenta, pois a abordagem e apreensão da arma e munições ocorreu em via pública, com posterior autorização de ingresso na residência.

A materialidade e a autoria estão comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial, confissão judicial e depoimentos.

Os relatos policiais, coerentes e submetidos ao contraditório, são aptos a fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado.

Dosimetria que não comporta reparos, em respeito ao disposto no art. 617, do CPP.

A análise sobre isenção de custas por hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0302237-86.2015.8.05.0229
, oriundos da
1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA
, em que figura como apelante
VAGNER SOUZA
, vulgo “AGORÔ”, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia
, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR